Tribunal: TJMT
Processo: 0037590-51.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037590-51.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso, Professor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0037590-51.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

Ementa.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HORA-ATIVIDADE DE PROFESSORES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, negou provimento à apelação, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou acordo quanto à obrigação de fazer (implementação da hora-atividade) e determinou o prosseguimento da execução quanto aos valores retroativos devidos a professores da rede pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão monocrática que negou provimento à apelação, com base em entendimento consolidado dos tribunais superiores, viola o princípio da colegialidade e extrapola as hipóteses do art. 932 do CPC; e (ii) se há nulidades no cumprimento de sentença, em razão de alegado cerceamento de defesa, ausência de liquidez do título e inexequibilidade da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, IV, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a matéria estiver pacificada, sendo aplicável ao caso diante da existência de jurisprudência consolidada do STF e do STJ, inclusive quanto à hora-atividade (ADI 4167 e Tema 958) e à possibilidade de apuração do quantum por cálculos aritméticos.

4. A alegação de complexidade da causa não afasta o julgamento singular, pois não há controvérsia jurídica relevante não enfrentada pelos tribunais superiores.
5. Não há nulidade no procedimento do art. 535 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa ao prazo para impugnação, que decorre automaticamente da intimação para pagamento.

6. O título executivo é exigível, sendo devida a apuração de valores retroativos decorrentes do descumprimento da hora-atividade, inclusive sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática e, por consequência, a decisão proferida no cumprimento de sentença.

Tese de julgamento
: “1. É legítimo o julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV, do CPC quando a matéria estiver pacificada nos tribunais superiores. 2. A intimação da Fazenda Pública para pagamento, nos termos do art. 535 do CPC, implica automaticamente a abertura de prazo para impugnação, sendo desnecessária previsão expressa. 3. É exigível o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento da hora-atividade prevista na Lei nº 11.738/2008, quando apuráveis por cálculos aritméticos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, 535 e 932, IV; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §4º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 4167; STF, RE 936.790 (Tema 958); STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 1.456.789/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0037590-51.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá, contra decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a decisão recorrida que homologou o termo de acordo firmado entre as partes, constante no id. 128.541.439 e determinou, nos termos do art. 535 do CPC, a intimação do ente público executado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, efetue o pagamento do valor atualizado do crédito.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que, a decisão monocrática por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC, defendendo interpretação restritiva dessa competência para preservar o princípio da colegialidade.

Argumenta que, a controvérsia possui natureza complexa, envolvendo nulidade por cerceamento de defesa, ausência de liquidez do título e inexequibilidade da obrigação, o que impediria sua resolução com base em entendimento dominante.

Alega que, há questões não pacificadas, tais como a existência de valores retroativos e o regime de pagamento por RPV ou precatório, o que afastaria a possibilidade de julgamento singular.

Por fim, afirma que, a decisão violou o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa, requerendo sua reconsideração ou submissão ao colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas pelo, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0037590-51.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá, contra decisão monocrática proferida por essa relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a decisão recorrida que homologou o termo de acordo firmado entre as partes, constante no id. 128.541.439 e determinou, nos termos do art. 535 do CPC, a intimação do ente público executado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, efetue o pagamento do valor atualizado do crédito.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que, a decisão monocrática por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC, defendendo interpretação restritiva dessa competência para preservar o princípio da colegialidade.

Argumenta que, a controvérsia possui natureza complexa, envolvendo nulidade por cerceamento de defesa, ausência de liquidez do título e inexequibilidade da obrigação, o que impediria sua resolução com base em entendimento dominante.

A pretensão recursal revela nítida inconformidade com o resultado do julgamento, sem, contudo, demonstrar qualquer vício de fundamentação ou inadequação do instrumento decisório adotado.

O art. 932, IV, do CPC confere ao relator competência para negar provimento ao recurso que contrarie entendimento consolidado, hipótese que se mostra inequivocamente configurada no caso concreto.

A Súmula 568 do STJ, por sua vez, densifica tal comando normativo ao autorizar expressamente o julgamento monocrático quando a matéria estiver pacificada.

No caso em análise, os fundamentos da decisão agravada repousam na obrigatoriedade da observância da hora-atividade mínima de 1/3 da jornada foi definitivamente assentada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado (ADI 4167) e repercussão geral (Tema 958), bem como na desnecessidade de liquidação prévia quando o
quantum debeatur
pode ser apurado por cálculos aritméticos constitui entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça e a inexistência de nulidade por ausência de menção expressa ao prazo de impugnação decorre diretamente da sistemática do art. 535 do CPC.

Diante desse cenário, não há espaço hermenêutico relevante que justifique a submissão obrigatória da controvérsia ao órgão colegiado.

A alegação de “complexidade da causa” não tem o condão de afastar a incidência do art. 932 do CPC, sobretudo quando os pontos suscitados já foram exaustivamente enfrentados pelos tribunais superiores. Complexidade fática não se confunde com indeterminação jurídica.

Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, a Fazenda Pública, ao ser intimada na pessoa de seu representante judicial para pagamento do débito, dispõe automaticamente do prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, podendo suscitar as matérias elencadas nos incisos I a VI do referido dispositivo.

No caso concreto, a decisão recorrida determinou a intimação do ente público para adimplemento do valor executado no prazo legal, conforme demonstrativo apresentado. Ainda que não tenha havido menção expressa à possibilidade de impugnação, tal circunstância não implica qualquer nulidade, porquanto a abertura do prazo para defesa decorre diretamente da sistemática legal aplicável.

Com efeito, a intimação para pagamento, no regime do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, encerra, por si só, a faculdade de impugnar a execução, constituindo consequência jurídica automática e inerente ao procedimento. Assim, revela-se desnecessária qualquer previsão expressa na decisão judicial

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA.

1. A intimação da Fazenda Pública para pagamento do débito executivo, nos termos do art. 535 do CPC, implica, automaticamente, a abertura do prazo de 30 dias para apresentação de impugnação, sendo desnecessária menção expressa na decisão acerca dessa faculdade.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.456.789/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Imperioso consignar que, a nulidade processual somente se caracteriza quando há efetivo prejuízo à parte, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, §2º, do CPC, segundo o qual não se pronuncia a nulidade quando o ato processual, ainda que praticado de forma diversa da prescrita em lei, tenha atingido sua finalidade.

A sentença exequenda, já acobertada pelo trânsito em julgado, reconheceu expressamente o direito dos professores municipais à observância do disposto no art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008, o qual assegura a destinação mínima de um terço da jornada de trabalho para atividades extraclasse (hora-atividade), determinando, ainda, a apuração do montante devido em fase de liquidação.

Nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, quando a condenação imposta não se apresenta líquida, impõe-se a sua liquidação, a requerimento da parte interessada, com vistas à definição do
quantum debeatur
.

No caso em exame, a apuração das diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento da hora-atividade pode ser realizada por meio de cálculos aritméticos simples, a partir de dados objetivos constantes dos autos, tais como a carga horária contratual dos docentes, o percentual de hora-atividade efetivamente implementado pelo ente público, o percentual mínimo legalmente exigido (1/3 da jornada), a remuneração percebida e o período de incidência.

Dessa forma, a quantificação do valor devido decorre da aplicação direta desses parâmetros, sendo possível aferir, por cálculo matemático, a diferença entre o percentual efetivamente observado e aquele imposto pela legislação federal, incidindo tal diferença sobre a remuneração do servidor no período correspondente, o que afasta a necessidade de prévia liquidação por arbitramento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a liquidação prévia por arbitramento é dispensável quando o
quantum debeatur
puder ser apurado por simples cálculos aritméticos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

1. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos. Precedentes: AgInt no REsp 1.852.013/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2021 e AgInt no REsp 1.885 .603/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2021.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1905298 RJ 2020/0162726-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 3/5/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/5/2021)

Deve-se reconhecer que, a sentença determinou expressamente a apuração dos valores em sede de liquidação de sentença, o que não significa, necessariamente, que deva ser instaurado procedimento autônomo de liquidação por arbitramento.

Não procede a alegação do agravante de inexequibilidade do título ou de inexigibilidade da obrigação, fundada no argumento de que o subsídio dos professores ultrapassaria o piso nacional e de que a hora-atividade integraria a jornada sem repercussão financeira, uma vez que a Lei Federal nº 11.738/2008, ao instituir o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, estabeleceu, em seu art. 2º, §4º, diretriz cogente acerca da composição da jornada de trabalho, fixando que o tempo destinado às atividades de interação com os educandos não pode exceder a dois terços da carga horária total.

A constitucionalidade desse regime jurídico foi integralmente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/DF, ocasião em que se afirmou a legitimidade da União para editar normas gerais em matéria educacional, afastando-se qualquer controvérsia quanto à validade da disciplina legal.

Em momento posterior, ao apreciar o RE nº 936.790/SP, sob o regime da repercussão geral (Tema 958), a Corte Suprema consolidou o entendimento no sentido da obrigatoriedade de observância do percentual mínimo de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, fixando a tese de que é constitucional a norma geral federal que assegura tal fração da carga horária aos professores da educação básica.

Os professores municipais trabalharam, durante todo o período de descumprimento da legislação federal, em jornada superior àquela que deveria ter sido observada, sem a correspondente remuneração adicional, o que configura manifesto enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Assim, o professor que trabalhou mais horas em sala de aula do que deveria tem direito à indenização correspondente ao valor das horas excedentes, calculado com base na sua remuneração mensal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA.
NORMA GERAL FEDERAL. ART.
2º
,
PARÁGRAFO 4º
, DA LEI N.º
11.738
/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE
.

1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art.
205
,
CRFB
.

2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais.

3. A
Constituição da Republica
autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso
VIII
do art.
206
,
CRFB
.

4.
Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do
§ 4º
do art.
2º
da Lei
11.738
/2008.

5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.

(
RE 936790
, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 28-7-2020 PUBLIC 29-7-2020). (Grifo nosso)

Ademais, o acordo extrajudicial homologado na decisão recorrida expressamente ressalvou que a transação se refere, apenas à obrigação de fazer (implementação da hora-atividade), sem prejudicar a apuração e cobrança dos valores retroativos, que seguirão em fase própria de execução.

Verifica-se, portanto, que as próprias partes reconheceram a existência de duas obrigações distintas: (i) obrigação de fazer, consistente na adequação da jornada de trabalho para o futuro, objeto do acordo homologado; e (ii) obrigação de pagar, consistente na indenização pelas diferenças retroativas, objeto do cumprimento de sentença ora em curso.

Dessa forma, não há qualquer dúvida de que a sentença, condenou a municipalidade ao pagamento de valores retroativos, correspondentes às diferenças salariais decorrentes do descumprimento da hora-atividade no período anterior à decisão judicial, sendo plenamente exequível o título judicial nesse ponto.

A decisão agravada apreciou toda a matéria, não merecendo qualquer reparo e após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
DESPROVER
o Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026